Tribunal: STF
Processo: ARE 1331978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “SERVIDOR PÚBLICO INATIVO — Universidade de São Paulo — USP - Incorporação da gratificação de representação nos moldes da Resolução CRUESP n° 143/96 — Determinação do Tribunal de Contas do Estado, por ocasião da homologação da aposentadoria do autor, de adequação da incorporação à Lei Complementar Estadual nº 813/1996 — Alteração perpetrada pela Universidade, com consequente redução dos proventos — Impossibilidade — Decadência administrativa verificada - Inteligência do art. 10, I, da Lei Estadual n° 10.177/98 — Recurso provido — Sentença de improcedência reformada”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O ato combatido no caso sub examine deriva de decisão do Tribunal de Contas do Estado, o qual, por ocasião da homologação da aposentação do apelante, afastou a aplicação da Resolução CRUESP nº 143/96 - a prever a incorporação do valor total da gratificação em cinco anos - e determinou fosse adequada a situação aos moldes especificados pela LC nº 813/96, fato a implicar redução nos proventos.
    Há, de fato, incompatibilidade do texto da Resolução com o comando legal, inclusive em decorrência da harmonia do texto da Lei Complementar nº 813/96 à Constituição Estadual, a qual estipula, em seu art. 133, que, o servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo o qual é titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez.
    Porém, para a aplicação da LC, nº 813/96 ao caso, imperiosa a anulação do ato reconhecedor do direito à incorporação da gratificação aos vencimentos do apelante, praticado pela Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Universidade-ré com base na Resolução CRUESP nº 143/96. 
    Desse modo, embora possível à Administração anular seus próprios atos (Súmula 473 do STF), há necessidade de se observar o prazo previsto em lei, especialmente se não concedido ao servidor prejudicado o direito de defesa e contraditório, como afirma o apelante (fls. 107/108).
    Expressa o art. 54, da Lei n° 9.784/99, regulador do processo administrativo no âmbito federal:
    ‘Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos , contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.’
    E, o art. 10, I, da Lei Estadual n° 10.177/98, regulador do processo administrativo no âmbito da Administração Estadual, expressa:
    ‘Artigo 10 - A Administração anulará seus atos inválidos, de oficio ou por provocação de pessoa interessada, salvo quando: 
    I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua produção.’ 
    Infere-se, a incorporação da gratificação de represatação deu-se aos 17.06.1998 (DOE de 24.06.1998) e a alteração nos critérios somente em 08.03.2012 (DOE de 10.03.2012). Portanto, além de falta da efetiva e formal anulação do ato anterior de reconhecimento da incorporação, a pretendida alteração deu-se após o decurso do lapso decenal previsto em lei (fls. 60, 94).
    Cabe registrar, em observãncia ao princípio da segurança das relações jurídicas, não se pode admitir, após o decurso do prazo decenal, a anulação do ato administrativo consolidado. 
    Ademais, a Resolução CRUESP n° 143/96 foi revogada apenas aos 23.04.2007 (Resolução CRUESP n° 1/2007), e, portanto, ainda vigorava na ocasião da aposentação do servidor, aos 23.03.2007 (DOE de 28.03.2007).
    Destarte, cabível o restabelecimento da vantagem de representação ao montante de 10/10 da gratificação do cargo de diretor de Departamento e a restituição dos valores não pagos desde quando surtidos os efeitos da alteração dos critérios de percepção (maio de 2012 -fls. 05/06)”. 
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente